Tribunal: TJMT
Processo: 1020005-43.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020005-43.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prescrição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KEILLA CABRAL DAVID - CPF: 652.108.751-72 (REQUERENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA TRANSITA EM JULGADO – TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR TER SIDO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – ACORDÃO CONDENATÓRIO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CARACTERIZAÇÃO – DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO – PENA A SER CONSIDERADA DE 01 ANO, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL A SER CONSIDERADO DE 04 ANOS – PROCESSO QUE TRANSCORREU POR MAIS DE 04 ANOS, 01 MESES E 10 DIAS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CARACTERIZADA –
REVISÃO PROCEDENTE
.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP.

Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório, imperiosa a extinção da punibilidade da requerente por força da prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Com fundamento nos artigos 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Keilla Cabral David
, qualificada, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir o acórdão proferido nos autos processuais n. 0009521-81.2017.8.11.0004, que tramitou perante a Terceira Câmara Criminal, em que foi condenada por infringência ao disposto no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido em estabelecimento prisional), à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Sustentou que a requerente foi processada e julgada nos autos da ação penal n. 0009521-81.2017.8.11.0004, perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Graças/MT, por infringência ao disposto no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido em estabelecimento prisional), tendo sido absolvida nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Afirmou que o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, que foi provido, a unanimidade, pela Terceira Câmara Criminal, que em judicioso voto do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, condenou a requerente pela prática do crime de Tráfico de Drogas com a causa de aumento por ter sido cometido em Estabelecimento Penal (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06), e imponho-lhe à penal privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Aduziu que por se tratar de uma pena concreta abaixo de 02 (dois) anos, o artigo 109, inciso V, do Código Penal, o Código Penal estabelece que à prescrição da pretensão punitiva ocorre no prazo de 04 (quatro) anos.

Asseverou que entre a data do recebimento da denúncia (25 de fevereiro de 2019) e a prolação do acórdão (12de abril de 2023) transcorreu mais de 04 (quatro) anos. Destacou que a sentença absolutória (02 de setembro de 2020) não é marco interruptivo do prazo prescricional.

Assim, postula-se o provimento do pedido revisional, inclusive liminarmente, para assegurar a liberdade de locomoção da revisante, visto se encontra exposta aos riscos notórios do sistema prisional de nosso país. No mérito, a procedência da revisional para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV combinado com artigo 109, inciso V, combinado com artigo 110, todos do Código Penal (id. 180407689). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou deferida, para determinar a suspensão da execução da pena que foi imposta a
Keilla Cabral David
na Ação Penal n. 0009521-81.2017.8.11.0004, que tramitou perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Graças/MT, até o julgamento definitivo desta revisional, consoante decisão de id. 181453661.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência da revisional, para que seja declarada a extinção da punibilidade da requerente, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa (id. 182532661), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas majorado por ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional – Suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa – Pedido de procedência da revisional para que seja declarada a extinção da punibilidade – Revisionanda que foi absolvida em primeiro grau – Causas interruptivas entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório – Prazo prescricional que corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V) – Transcurso superior entre os referidos marcos interruptivos – Prescrição retroativa efetivada –
Parecer pela procedência da revisional para que seja declarada extinta a punibilidade de Keila Cabral David, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa
.”

É o que cumpre a relatar.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de revisão criminal ajuizada por
Keilla Cabral David
, com fundamento nos artigos 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando desconstruir o acórdão proferido nos autos processuais n. 0009521-81.2017.8.11.0004, que tramitou perante a Terceira Câmara Criminal, em que foi condenada por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido em estabelecimento prisional), à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Sustentou que a requerente foi processada e julgada nos autos da ação penal n. 0009521-81.2017.8.11.0004, perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Graças/MT, por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido em estabelecimento prisional), tendo sido absolvida nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Após, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, que foi provido, a unanimidade, pela Terceira Câmara Criminal, que em judicioso voto do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, condenou a requerente pela prática do crime de tráfico de drogas com a causa de aumento por ter sido cometido em Estabelecimento Penal (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06), e imponho-lhe à penal privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Aduziu que por se tratar de uma pena concreta abaixo de 02 (dois) anos, o artigo 109, inciso V, do Código Penal, o Código Penal estabelece que à prescrição da pretensão punitiva ocorre no prazo de 04 (quatro) anos.

Asseverou que entre a data do recebimento da denúncia (25 de fevereiro de 2019) e a prolação do acórdão (12 de abril de 2023) transcorreu mais de 04 (quatro) anos. Destacou que a sentença absolutória (02 de setembro de 2020) não é marco interruptivo do prazo prescricional.

Portanto, a requerente suscitou ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, seja na modalidade retroativa. Nestes termos, requereu a procedência da revisional para que seja declarada extinta sua punibilidade.

Pois bem.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

A Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta o
trânsito em julgado em 29 de julho de 2023
, conforme certidão de id 180407690 e id. 180407695, p. 249.

O recurso de apelação nº 0009521-81.2017.8.11.0004, interposto pelo Ministério Público, em face da sentença absolutória, foi a unanimidade provido, pela Terceira Câmara Criminal, em judicioso voto da lavra do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, para condenar a requerente pela prática do crime de tráfico de drogas com a causa de aumento por ter sido cometido em estabelecimento penal (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006), impondo a pena de 01 (um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal, sendo assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.
ALMEJADA DECLARAÇÃO DA LÍCITUDE DA PROVA PRODUZIDA NA ABORDAGEM – POSSIBILIDADE – DISTINGUISHING QUANTO AO PRECEDENTE DA FUNDADA SUSPEITA – DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PRÉVIAS DILIGÊNCIAS – INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PENAL DURANTE VISITAÇÃO PORTANDO DROGAS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE –
2.
ANÁLISE DO MÉRITO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA – PALAVRA DA AGENTE PENAL E DO INFORMANTE, CORROBOARADA PELAS DEMAIS PROVAS DO PROCESSO – NECESSÁRIA CONDENAÇÃO –
3.
APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4 DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À BENESSE –
4.
INCIDÊNCIA DO AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INC. III DA LEI 11.343/06 – TRAFICÂNCIA EM ESTABELECIMENTO PENAL –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

1. Assenta a jurisprudência do STJ que somente denúncias anônimas não são suficientes para embasar a busca pessoal, sendo necessária em casos tais, a realização de diligências prévias para a constatação da veracidade das informações delas constantes e, assim, dar concretude às fundadas suspeitas, porém, in casu, há que se proceder a distinguishing, vez, que a apelada se encontrava na fila de triagem para visitação a reeducando em estabelecimento penal, sendo impossível aos agentes penais, a realização de prévias diligências naquele momento, por razões óbvias. Diante desse cenário, impunha-se a separação da apelada dos demais que se encontravam na fila até para investigar a pertinência da denúncia e o questionamento sobre se ela portava entorpecente ilícito, o que foi feito. Diante da resposta negativa se concordava em submeter-se a exame de raio-x, o que, foi recusado, outro não poderia ser o procedimento adotado, impondo-se o encaminhamento da apelada à Polícia Civil, para investigar com mais profundidade o que fora denunciado anonimamente. Na Depol dada a espontânea confissão da apelada, e entrega do entorpecente ilícito que trazia dentro da vagina, confirmou-se, em tese, o teor da denúncia anônima e lavrou-se o APFD, em conformidade com a lei e em busca da verdade real, procedendo-se à prisão em flagrante, instauração do IP e demais diligências pertinentes sem que tenha se configurado, como se vê, qualquer tipo de violação à intimidade da apelada, sendo lícito os procedimentos e provas colhidas.

2. Constatado nos autos a existência de provas indicando que a Apelada incorreu na conduta típica art. 33 da Lei 11.343/06, vez que trazia/transportava em suas partes íntimas substância estupefaciente com o fito de mercancia ilícita em estabelecimento penal, conforme ficou evidenciado pelos depoimentos da agente penal e informante, necessária à sua condenação.

3. Se a apelante é primária e detentora de bons antecedentes, inexistindo provas de que integre organização criminosa ou que se dedique à atividade ilícita, o redutor da pena previsto no art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06 deve ser aplicado.

4. Estando incontroverso nos autos que a Apelada tentou entrar com estupefacientes em estabelecimento penal, impositiva a incidência do aumento de pena previsto no art. 40, inc. III, do CP.”

Compulsando detidamente os autos, verifico que as condutas que foram imputadas a requerente na mencionada ação penal teriam ocorrido em 27 de maio de 2017, sendo que o recebimento da denúncia ocorreu em
25 de fevereiro de 2019
(id. 180407695, p. 64) e a sentença absolutória foi prolatada em 18 de dezembro de 2022 (id. 180407695, p. 132/134).

O Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, o qual foi provido, à unanimidade, para condenar
“
Keilla Cabral David
pela autoria do crime de Tráfico de Drogas com a causa de aumento por ter sido cometido em Estabelecimento Penal (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06), e imponho-lhe conforme a dosimetria penal antes elaborada, a pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa, fixada a unidade do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato”
(
sic
), em sessão realizada no dia 12 de abril de 2023 e
publicado o acórdão em 14 de abril de 2023
.

Entre o recebimento da peça acusatória, em
25 de fevereiro de 2019
(id. 180407695, p. 64) e a publicação do
acórdão condenatório, em 14 de abril de 2023, transcorreram mais de 04 (quatro) anos
.

Importante consignar que
“se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
, como no caso, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Com efeito, considerando o
quantum
de pena aplicada (com prazo prescricional é 04 anos - art. 109, V, do CP), é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, em face do tempo decorrido
entre a data do recebimento da denúncia
(25 de fevereiro de 2019) e
da publicação do acórdão condenatório
(14 de abril de 2023) –
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
– sem que tenha havido outras causas impeditivas ou interruptivas da prescrição, razão pela qual deve ser acolhida a pretensão revisional e declarada a extinção da punibilidade da revisionanda, com fundamento no disposto no artigo 107, inciso IV, primeira figura; artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

Destaco a respeito:

REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – IMPOSIÇÃO DE PENA DE 03 (TRES) ANOS DE RECLUSÃO
– IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CABIMENTO DA REVISIONAL
– ART. 621, I, DO CPP – CONTRARIEDADE AO ART. 61, DO CPP E ART. 109, IV, DO CP – DECURSO DE MAIS DE 08 (OITO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, IV, DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

É imperiosa a declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, se nos termos do art. 109, IV, verificar que o prazo prescricional é de 08 (oito) anos e que foi transcorrido esse lapso temporal, entre o recebimento da denúncia e a publicação do acordão condenatório.
(N.U 0153943-98.2016.8.11.0000, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO COM POSTERIOR EXTINÇÃO DE PENA – DELITO DE CIRCULAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO POR DUAS VEZES (ART. 302, DO CTB) – POSSIBILIDADE JURÍDICA – ART. 622 DO CPP – PRETENSÃO – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EFEITOS – VIABILIDADE – REALIDADE DA CAUSA EXTINTIVA DEVIDAMENTE PROVADA – ABSOLUTA NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES À SUA OCORRÊNCIA – PERTINÊNCIA DA REVISIONAL – ART. 626, DO CPP – DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO – PENA A SER CONSIDERADA DE 02 ANOS DE DETENÇÃO PARA CADA DELITO – CONTAGEM DE PRAZO PARA CADA PENA IMPOSTA ISOLADAMENTE – PRAZO PRESCRICIONAL A SER CONSIDERADO DE 04 ANOS – PROCESSO QUE TRANSCORREU POR MAIS DE 06 ANOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CARACTERIZADA –
REVISÃO PROCEDENTE
.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP, cujo prazo prescricional conta-se, em caso de concurso formal, pela pena aplicada a cada crime isoladamente.

Para efeito de contagem do prazo prescricional nos crimes praticados em concurso deve ser considerada a pena aplicada isoladamente para cada um dos delitos (CP, art. 119).

Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena in concreto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperiosa a extinção da punibilidade do requerente por força da prescrição retroativa.

(N.U 1018508-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, REL. RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023).

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CARACTERIZAÇÃO – REQUERENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – DESCONTO DO AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA FINS DE CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL – PENA A SER CONSIDERADA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL A SER CONSIDERADO DE 6 ANOS – PROCESSO QUE TRANSCORREU POR MAIS DE 9 ANOS, JÁ DESCONTADO O PERÍODO DE SUSPENSÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CARACTERIZADA – REVISÃO PROCEDENTE.

Sendo o réu menor de 21 anos ao tempo do fato, reduz-se da metade o prazo prescricional. Além disso, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, tratando-se de crime continuado, o aumento de pena decorrente da continuidade delitiva não deve ser considerado para fins de cálculo do prazo prescricional aplicável. Portanto, sendo de se considerar um prazo prescricional de 6 anos e tendo transcorrido o processo por mais de 9 anos – já descontado o período de suspensão –, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do requerente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.”
(N.U 1012593-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023).

“REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V, C/C O ART. 110, § 1º, AMBOS DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REQUERENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se admissível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa se o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal”
(TJMT, Revisão Criminal n. 1014941-23.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 4.11.2021; data da publicação: 12.11.2021).

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal. ”
(N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
a ação revisional para declarar extinta a punibilidade de
Keilla Cabral David
em relação aos fatos apurados
na ação penal n. 0009521-81.2017.8.11.0004, que tramitou perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Graças/MT, diante
da prescrição da pretensão punitiva, na espécie retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV e artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024